Tribunal: TJBA
Processo: 8004085-72.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004085-72.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: UILLIANDERES MIRANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
FACE DE
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos Temas 339, 660 e 895.

II. Questão em discussão

2
.A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada:
(i) deixou de observar o dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX);
(ii) violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Tema 660/STF);
(iii) configurou negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Tema 895/STF).

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, atendendo ao Tema 339/STF, segundo o qual não se exige exame pormenorizado de todos os argumentos das partes.

4.A alegação de cerceamento de defesa envolve reexame de normas infraconstitucionais, hipótese afastada pelo Tema 660/STF, que rejeitou a repercussão geral da matéria.

5.Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o mérito da causa foi apreciado e decidido pelo Tribunal de origem, em consonância com o Tema 895/STF.

6.A decisão agravada limitou-se a aplicar o regime dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC, sem adentrar no mérito do recurso extraordinário, o que afasta a tese de usurpação de competência do STF.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A fundamentação sucinta, mas suficiente, atende ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/STF). 2. A análise de suposta violação ao devido processo legal e à ampla defesa demanda reexame de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário (Tema 660/STF). 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o mérito da causa é apreciado e decidido, ainda que contrariamente às pretensões da parte (Tema 895/STF).”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LIV, e 93, IX; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada
:
ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança n.º 8004085-72.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado UILLIANDERES MIRANDA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça